Tribunal: TJES
Processo: 0000881-62.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
000
0881
-
62
.20
22
.8.08.00
48

RE
CORRENTE/RECORRIDO
:
GILGLEIBE BRAZ

RECORRI
DO/
RECORRENTE
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
PRINCÍPO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.

PRISÃO PREVENTIVA.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
IMPOSTAS PELO JUÍZO SINGULAR.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Aplica-se nesta fase
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
No caso
em julgamento
,
os indícios de autoria e
a materialidade rest
aram
demonstrad
os
através do Boletim
Unificado
, Laudo
s

Cadavérico e
de Lesões Corporais
das
vítima
s,
bem como
do depoimento
prestado
pela vítima sobrevivente e
pelo
testemunho, perante o juízo, de Anderson Ross Gama (fl. 488)

e do investiga
dor
da Polícia Civil Robson Gonçalves Ferreira (fl. 550).

4.
Quanto à irresignação do
Parquet
atuante em primeiro grau,
verifica-se,

tal qual a ilustre M
agistrada singular
em decisão prolatada em 18/12/2020 (fls. 937/938)
, a suficiência,
por ora,
das medidas cautelares alternativas
impostas.

5
.
Recurso
s
conhecido
s
e
des
provido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do
s
recurso
s
e
neg
ar-lhe
s
provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000881-62.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GILGLEIBI BRAZ
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
000
0881
-
62
.20
22
.8.08.00
48

RE
CORRENTE/RECORRIDO
:
GILGLEIBE BRAZ

RECORRI
DO/
RECORRENTE
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, tr
ata-se de Recurso
s
em Sentido Estrito interposto
s

por
GILGLEIBE BRAZ
e pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

manifestando inconformismo,
respectivamente,
quanto aos termos da
s
d
eci
sões

proferidas
pel
o
JU
ÍZ
O
DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL
D
O JUÍZO DE SERRA -
PRIVATIVA
DO JÚRI
,
que
:
I)
pronunciou o acusado como incurso nas sanções contidas
no art. 121,
§
2
º
,
I e IV, na forma do art. 29 (em relação à vítima André Ross Gama) e nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29 (em relação à vítima Douglas de Oliveira Arruda) e art. 288, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro

(
fls. 8
2
6/82
8-verso
)

e II)
revogou a prisão preventiva do
pronunciado
,
por ausência de contemporaneidade da medida (fl
s
. 937/
938
).

Em suas razões de
fls. 906/934
,
a defesa de Gilgleibi Braz, defende, em síntese, ausência de indícios de autoria e a fragilidade das provas produzidas nos autos.

Por sua vez, a Promotoria de Justiça às fls. 968/983, alega que a prisão preventiva do pronunciado deve ser restabelecida, porquanto presentes os requisitos para tanto.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que
no dia 28 de janeiro de 2017, por volta de 12:20h, na Rua Presidente Alves, nº 11, dentro do “Salão do Romarinho”, bairro Vila Nova de Colares, no Município de Serra, os denunciados Jefferson Campos Braz e João Manoel Amaral Rezende, fazendo uso de armas de fogo fornecidas pelo também denunciado Gilgleibi Braz e autorizados por este, todos agindo com
animus necandi
e em concurso, desferiram diversos disparos contra as vítimas Douglas de Oliveira Arruda e André Roos Gama.

No laudo cadavérico de fl.
15
7
consta as lesões provocadas na vítima André. Quanto à vítima Douglas de Oliveira Arruda, extrai-se as lesões constantes no laudo de fl. 153, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que conseguiu fugir.

O Inquérito Policial nº 49/2017 dá conta de que as vítimas se encontravam no referido salão, quando os denunciados Jefferson e João chegaram ao local já com armas em punho, tendo João dado ordem para que as vítimas não corressem. Entretanto, contrariando a ordem dada, as vítimas começaram a correr, enquanto os referidos denunciados atiravam.

Douglas fugiu pelos fundos do estabelecimento, sendo atingido por um disparo durante o seu trajeto. André, por sua vez, ao tentar percorrer o mesmo caminho, teve frustrada a tentativa de fuga, ocasião em que João e Jefferson lhes desferiram diversos disparos.

Consta que as armas foram fornecidas pelo denunciado Gilgleibi, o qual, por ser o líder da organização criminosa, deu permissão para a execução das vítimas.

Infere-se ainda que os crimes foram praticados por motivo torpe, porquanto os denunciados, traficantes de drogas da “Rua Juscelino Kubistchek” e do “Beco do Panam”, em Vila Nova de Colares, disputavam o controle do tráfico de entorpecentes.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamen-to contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso
em julgamento
,
os indícios de autoria e
a materialidade rest
aram
demonstrad
os
através do Boletim
Unificado
, Laudo
s

Cadavérico e
de Lesões Corporais
das
vítima
s,
bem como
do depoimento
prestado
pela vítima sobrevivente e
pelo
testemunho, perante o juízo, de Anderson Ross Gama (fl. 488)

e do investiga
dor
da Polícia Civil Robson Gonçalves Ferreira (fl. 550).

Dessa maneira
, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se,
dessa maneira,
a possibilidade de absolvição sumária, de impronúncia ou de desclassificação em relação ao recorrente.

Quanto à irresignação do
Parquet
atuante em primeiro grau, entendo,
tal qual a ilustre M
agistrada singular,
em decisão prolatada em 18/12/2020 (fls. 937/938)
, a suficiência,
por ora,
das medidas cautelares alternativas
impostas.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
000
0881
-
62
.20
22
.8.08.00
48

RE
CORRENTE/RECORRIDO
:
GILGLEIBE BRAZ

RECORRI
DO/
RECORRENTE
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
PRINCÍPO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.

PRISÃO PREVENTIVA.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
IMPOSTAS PELO JUÍZO SINGULAR.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Aplica-se nesta fase
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
No caso
em julgamento
,
os indícios de autoria e
a materialidade rest
aram
demonstrad
os
através do Boletim
Unificado
, Laudo
s

Cadavérico e
de Lesões Corporais
das
vítima
s,
bem como
do depoimento
prestado
pela vítima sobrevivente e
pelo
testemunho, perante o juízo, de Anderson Ross Gama (fl. 488)

e do investiga
dor
da Polícia Civil Robson Gonçalves Ferreira (fl. 550).

4.
Quanto à irresignação do
Parquet
atuante em primeiro grau,
verifica-se,

tal qual a ilustre M
agistrada singular
em decisão prolatada em 18/12/2020 (fls. 937/938)
, a suficiência,
por ora,
das medidas cautelares alternativas
impostas.

5
.
Recurso s conhecido s e des provido s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do
s recurso s e neg ar-lhe s provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 01 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.